Tribunal: CARF
Processo: 17284.720492/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720492/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDMUNDO OLIVEIRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
PELO
CONTRIBUINTE
E
DEPENDENTES.
GLOSA
EFETUADA.
ALTERAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DECLARADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
PAF. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação da DIRPF, cuja competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720492/2018-54
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2018-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 21.590,67, já acrescido de multa de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de
R$ 35.734,82, e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
12,92, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 9.827,07, e do imposto de renda
(código 0211), no valor de 12,92 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-100.202, proferido pela 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 43/48), transcrito a seguir:
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 07/11)
relativo ao exercício de 2014, ano-calendário 2013, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar (2904) de R$ 9.827,07, sujeito à multa de ofício de 75% e juros
de mora e imposto de renda (0211) de R$ 12,92 sujeito à multa de mora de 20% e
juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2018-54

Cientificado do lançamento em 03/04/2018 (fl. 33), o contribuinte apresentou a
impugnação em 13/04/2018 (fls. 02/03) mediante a qual contesta o lançamento de
omissão de rendimentos alegando que o que ocorreu foi uma inexatidão nos
lançamentos entre rendimentos recebidos acumuladamente e rendimentos tributáveis,
deduções e imposto retido na fonte. Solicita a retificação dos rendimentos tributáveis no
valor de R$ 35.734,82 auferidos pelo titular.
Concorda com a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/08/2018 (fls. 51/52), o contribuinte, em
14/09/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 55/56), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
I – OS FATOS
A notificação de lançamento é totalmente improcedente, pois a realidade dos fatos é
outra completamente diferente, considerando que houve a citada omissão de
rendimentos pelo impugnado, pois o que ocorreu foi a inexatidão nos lançamentos entre
RRA e Rendimentos Tributáveis, Deduções e IRRF.
Vem
respeitosamente
solicitar
a
retificação
dos
Rendimentos
Tributáveis, no valor de R$ 35.734,082, auferidos pelo titular.
II – O DIREITO
11.2 – MÉRITO
Não se conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar o
presente recurso, pelos motivos a seguir: “Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal. Valor da Infração: R$
35.734,82
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 57/66.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2018-54

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos, apurados em decorrência do processamento da
DAA/2014, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
125.832,92 para R$ 161.567,74, importando na apuração do imposto suplementar de R$
9.839,99, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/48) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 45), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Inicialmente cabe delimitar o litígio ora instaurado em razão da contestação parcial
do lançamento. Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, a matéria não
impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão
julgador.
Nesta hipótese, o crédito tributário correspondente configura-se definitivamente
constituído na esfera administrativa, cabendo à unidade local proceder a sua imediata
cobrança, se for o caso.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2018-54

O contribuinte não nega ter recebido o montante de rendimentos que lhe é
atribuído. Argumenta, porém, que cometeu equívoco ao informar no campo de
rendimentos tributáveis da declaração de ajuste rendimentos recebidos acumuladamente
e requer que seja retificada a informação quanto aos rendimentos tributáveis.
Como se verifica no comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora INSS por
ele apresentado junto a sua defesa (fl. 13), o contribuinte recebeu no ano de 2013, tanto
rendimentos tributáveis decorrentes de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão
no valor de R$ 35.734,82, quanto rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 54.033,80, não obstante apenas tenha declarado este último em sua declaração
de ajuste. No campo de informações complementares do comprovante de rendimentos é
possível constatar que os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
decorrem de rendimentos tributáveis.
Tendo em vista a natureza salarial do valor recebido de R$ 35.734,82, conforme
documentação apresentada pelo contribuinte, tais rendimentos deveriam ter sido
levados ao ajuste anual, com a correspondente redução do imposto devido na
declaração de ajuste, pelo valor do imposto retido.
Considerando-se que, na hipótese de apuração de omissão de rendimentos, cabe a
adição do valor omitido à base de cálculo do imposto devido na declaração de
ajuste, revela-se correto o procedimento da autoridade lançadora, que adicionou
os rendimentos omitidos (R$ 35.734,82) aos declarados. Note-se que o contribuinte já
havia compensado na declaração (fl. 16) o imposto retido na fonte incidente sobre os
rendimentos omitidos (R$ 1.512,92), deduzindo-o do imposto devido.
(...)
Cabe ressaltar ainda a inadmissibilidade da retificação da declaração após o início
de procedimento fiscal. Dispõe o art. 147, parágrafo 1o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN):
(...)
Logo, não caracterizado o erro no preenchimento da declaração e considerando
ainda que o pedido foi posterior à notificação de lançamento, constata-se que
nenhuma das duas condições para admissibilidade de uma eventual retificação foi
atendida, não podendo, portanto, ser acatado o pleito.

Logo, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2013 dos valores recebidos da fonte
pagadora - INSS (fls. 13 e 60), correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho o lançamento lavrado.
Por fim, em relação ao pedido de retificação da declaração de ajuste anual, com
base nos documentos trazidos aos autos, vale salientar que o presente processo – cuja origem foi
a exigência de IRPF em face da omissão de rendimentos e da compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte – não é via própria para se pleitear a retificação da declaração de ajuste
anual. Ademais, na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste Conselho
Administrativo restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão
de instância – sendo competente para tal desiderato, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter as alterações realizadas na base de cálculo do imposto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2018-54

de renda, que importaram na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.827,07, no ano-
calendário de 2013, exercício de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital